Tribunal: TJMT
Processo: 1076285-31.2023.8.11.0001
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. ART. 85, §11, DO CPC. ERRO MATERIAL NO CAPÍTULO SUCUMBENCIAL. MAJORAÇÃO FIXADA SOBRE O VALOR DA CAUSA. INADEQUAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA MESMA BASE ADOTADA NA SENTENÇA. HONORÁRIOS ORIGINÁRIOS FIXADOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
I. Caso em exame
Embargos de declaração opostos contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1076285-31.2023.8.11.0001
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[REFERENCIA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA - CNPJ: 39.407.282/0001-81 (EMBARGANTE), ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA - CPF: 427.968.571-15 (ADVOGADO), L E C TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 16.854.898/0001-03 (EMBARGADO), LUCAS FELIPE LIMA ANDRADE - CPF: 034.856.991-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGAN
TE(S):
REFERENCIA
DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA.

EMBARGADO(S):
L E C TRANSPORTES LTDA.

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
A
PELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. ART. 85, §11, DO CPC. ERRO MATERIAL NO CAPÍTULO SUCUMBENCIAL. MAJORAÇÃO FIXADA SOBRE O VALOR DA CAUSA. INADEQUAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. NECESSIDADE DE
OBSERVÂNCIA DA MESMA BASE ADOTADA NA SENTENÇA. HONORÁRIOS ORIGINÁRIOS FIXADOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

EMBARGOS CONHECIDOS E
ACOLHIDOS
.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e, ao majorar os honorários advocatícios recursais, fixou o acréscimo de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se há vício no capítulo sucumbencial do acórdão, em razão da adoção do valor da causa como base de cálculo da majoração dos honorários recursais, embora a verba honorária originária tenha sido fixada sobre o valor da condenação.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

A majoração dos honorários recursais, prevista no art. 85, §11, do CPC, deve guardar coerência com a base de cálculo da verba honorária fixada na origem, não se tratando de arbitramento autônomo desvinculado da sucumbência anteriormente estabelecida.

Tendo a sentença fixado os honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, a majoração recursal de 5% (cinco por cento) deve incidir sobre essa mesma base, e não sobre o valor da causa.

Configurado erro material no capítulo sucumbencial, impõe-se a retificação do acórdão, sem alteração dos demais fundamentos e
conclusões do julgamento.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e
acolhi
dos.

Tes
e de julgamento:

“
A majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, prevista no art. 85, §11, do CPC, deve observar a mesma base de cálculo da verba honorária fixada na origem, configurando erro material a incidência sobre base diversa daquela
estabelecida na sentença.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC,
arts
. 1.022, III; 85, §§ 2º, 3º e 11.

R E L A T Ó R I O

RELA
TÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câ
mar
a

T
rata-se de Embargos de Declaração opostos por
REFERENCIA
DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA
contra o acórdão, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que negou provimento
ao recurso de apelação,
mantendo-se
a declaração de inexistência de débito e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

A embargante alega que o acórdão contém contradição
e
erro n
a aplicação

da
majoração dos honorários recursais, pois, embora tenha afirmado aplicar o art. 85, §11, do CPC, consignou ao final do voto: “Majoro os honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa”. Sustenta que a técnica legal dos honorários recursais não autoriza novo arbitramento autônomo sobre o valor da causa, mas sim a majoração da verba honorária anteriormente fixada na origem, observada a mesma base de incidência.

Afirma que, no caso concreto, os honorários sucumbenciais foram previamente fixados em 15% sobre o valor da condenação, de modo que a majoração recursal, se cabível, deve observar essa mesma base, e não o valor da causa. Por fim, requer o acolhimento dos embargos para correção do capítulo sucumbencial, a fim de que conste
expressamente que a majoração de honorários em grau recursal incide sobre o valor da condenação da sentença recorrida, e não sobre o valor da causa.

Nas contrarrazões o embargado concorda com o embargante e requer a alteração do acórdão para corrigir a ma
joração dos honorários advocatícios em 5% do valor da condenação da sentença recorrida.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S):
REFEREN
CIA
DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA.

EMBARGADO(S):
L E C TRANSPORTES LTDA.

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, t
rata-se de Embargos de

D
eclaração opostos por

REFERENCIA
DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA

contra o acórdão
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que
negou provimento
à apelação,
mantendo-se

a declaração de inexistência de débito e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto,
há o r
ecurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

[...] “Conclusão

Com essas considerações,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Majoro os honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.” [...]

A embargante afirma que o julgado padece de vícios intrínsecos ao arbitrar a majoração dos honorários recursais sobre o valor da causa. Sustenta que a técnica de aplicação do artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil, consoante a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, não autoriza um novo arbitramento autônomo sobre o valor da causa, mas determina a majoração da verba honorária anteriormente fixada na origem. Destaca que a sentença de primeiro grau fixou os honorários sucumbenciais em quinze por cento sobre o valor da condenação, de modo que a majoração recursal, sendo cabível, deveria incidir sobre esta mesma base de cálculo.

Por fim, requer que os embargos sejam conhecidos e acolhidos para sanar a contradição, o erro e a omissão apontados no capítulo sucumbencial, corrigindo a base de cálculo da majoração dos honorários recursais para fazer constar expressamente que a incidência recaia sobre a verba honorária anteriorme
nte fixada, e não sobre o valor da causa.

Em contrarrazões
no
ID
.
352611870, a embargada concorda expressamente com a pretensão da embargante no tocante à constatação do vício no acórdão. Reconhece que houve um erro material quanto à condenação de majoração de honorários, uma vez que constou a majoração em cinco por cento sobre o valor da causa, quando o escorreito seria a incidência sobre o valor da condenação, em estrita observância aos parâmetros estabelecidos na sentença de primeira instância.

Ao proceder à análise dos autos, verifica-se que assiste razão à embargante, diante do erro material existente no acórdão, na qual consta
a majoração dos honorários advocatícios sobre o valor da causa.

No caso concreto, conforme narrado nos próprios embargos e em consonância com a sistemática do art. 85 do CPC, a verba honorária
fixad
a
na
origem
em
15% sobre o valor da condenação
. Assim, a majoração recursal deve guardar
coerência com a base já definida na sentença
, incidindo, portanto,
sobre o valor da condenação
, e não sobre o valor da causa.

Portanto, os embargos devem ser acolhidos
exclusivamente para corrigir a base de incidência da majoração recursal
, preservando-se, no mais, todos os fundamentos e conclusões do acórdão embargado.

Conclusão

A meu ver, os presentes embargos declaratórios devem
ser acolhidos
, em virtude do erro material constante no acórdão editado.

Por essas razões,
ACOLHO
os embargos de declaração opostos por
REFERENCIA
DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA
, e, via de consequência, retifico o acórdão de ID.
350496352
para fazer as seguintes alterações:

Onde se lê “
Majoro os honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.
”

Passa a ser “
Majoro os honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.
”

Mantenho inalterados os demais termos do acórdão.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026